Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700232-62.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA FROENER DE ALMEIDA AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALESSANDRA FROENER DE ALMEIDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (no 0700232-64.2021.8.07.0001), movida pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. A decisão combatida rejeitou a impugnação da executada e determinou a manutenção do desconto mensal de sua remuneração, conforme determinado no ID no 137334441 (ID 43682526 – dos autos da origem): “Vistos, etc. RELATÓRIO A parte executada, ao ID no 138193677, apresentou impugnação à penhora mensal de 20% sobre a sua remuneração, determinada ao ID no 137334441. Afirma que os valores apresentados pelo exequente estão desatualizados, e que tem despesas com aluguel, energia, água, internet, telefone, alimentação e animais domésticos. Alega que a penhora determinada causará risco à sua dignidade e à de sua família. Juntou documentos. Intimada a se manifestar em contraditório, a exequente pugnou a rejeição da impugnação. É o relatório. DECIDO. A decisão de ID no 137334441 determinou a penhora mensal de 20% sobre a remuneração bruta deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia. Tendo por base o contracheque mais recente, de ID no 138193679, pág. 3, a parte possui rendimentos brutos de R$14.652,05, que, após os descontos compulsórios, é reduzido para R$9.853,69, de modo que seria efetivado desconto mensal na ordem de R$1.970,73. Verifica-se, ainda, que a executada tem descontadas em folha parcelas de 3 empréstimos que, somados, totalizam R$4.809,31, o que consome praticamente 50% de seu salário líquido. Note-se que as parcelas equivalem a quase 2 vezes e meia o valor do desconto determinado por este juízo. Assim, a alegação da autora de que sua renda não lhe possibilita arcar com seus gastos mensais se deve à sua própria desorganização financeira, uma vez que possui alta renda. Não pode a parte exequente, portanto, ser penalizada pela incapacidade da autora em manter suas finanças saudáveis. Além disso, a autora recebeu, em algum momento, os altos valores provenientes desses empréstimos, de modo que não pode justificar a alegada penúria nestes descontos. Ante o exposto, REJEITO a impugnação da executada e determino a manutenção do desconto conforme determinado ao ID no 137334441. Promova-se a transferência dos valores depositados (ID no 145201750) para a conta informada ao ID no146622040. Aguarde-se os demais depósitos.” Nesta sede recursal a executada pede: a) a concessão da gratuidade de justiça; b) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso diante da possibilidade de dano grave de difícil reparação ou impossível reparação pelo perdimento de seus vencimentos; e b) no mérito, que o pedido de penhora recaia de 20% para 5% em seu salário, descontadas as despesas pessoais e empréstimos, comprovados nos autos. Sustenta, de início, que faz jus ao benefício da justiça gratuita, pois não tem condições de arcar com as custas do processo. Narra que foram frustradas as tentativas de penhora em seu nome. Diz que a decisão foi baseada unicamente no valor bruto dos contracheques e não levou em consideração seu superendividamento. Alega que apresentou ao juízo que estava passando por dificuldades financeiras e que seu salário já estava todo comprometido. Relata que a penhora de seu salário afetaria até mesmo as despesas mais simples da casa. Aduz possuir diversos empréstimos bancários que vêm sendo descontados em folha de pagamento, lhe sobrando ao final do mês apenas o dinheiro para comprar alimentos. Relata que a penhora recaiu sobre a remuneração bruta, o que eleva em muito o valor descontado, portanto, em caso de ser mantido o desconto que deve ser diminuída a porcentagem ou devem ser descontados os empréstimos e despesas apresentados, para só então recair a penhora. É o relatório. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da gratuidade de justiça vindicada. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. A jurisprudência entende que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). No caso, verifica-se que a executada é servidora do Tribunal Regional Federal da 1a Região, de onde aufere renda bruta mensal de R$ 14.652,00 e líquida de R$ 4.964,35 (ID 43682519). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos (contrato de locação de imóvel, contracheque, extratos bancários, contas pagas, etc) revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). Assim, a ausência de indícios que levem à superação da presunção das declarações firmadas pelas partes, conduz ao deferimento do benefício, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do art. 5o da CF. Assim, tem-se que a agravante faz jus ao deferimento da gratuidade de justiça nesta sede recursal. O recurso é tempestivo e o preparo não foi recolhido, uma vez que a parte requereu o benefício da justiça gratuita, o qual foi deferido. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. De acordo com as informações constantes do contracheque da recorrente de 09/2022, ela auferiu uma remuneração bruta de R$ 14.652,05 e líquida de R$ 4.964,35 (ID 43682519), após realizados os descontos necessários e os empréstimos consignados. No caso, a penhora de percentual da remuneração preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Portanto, deve apenas ser minorado o percentual da penhora de 20% para 10%, sobre os rendimentos da executada, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG. Ante o exposto, defiro em parte o pedido liminar para determinar que a penhora recaia sobre 10% dos rendimentos brutos da devedora deduzidos apenas os descontos compulsórios. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator